Tribunal: TJMT
Processo: 1023429-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023429-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas, Produtos Controlados / Perigosos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (AGRAVANTE), WALTER NERICKE - CPF: 892.068.359-04 (AGRAVADO), VALMIR NERICKE - CPF: 829.065.569-04 (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO INDENIZATÓRIA INDIVIDUAL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por produtor rural contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por apicultores, na qual o Juízo de primeiro grau determinou a inversão do ônus da prova. Na demanda originária, os autores alegam que pulverização aérea de agrotóxico realizada pelo requerido em sua propriedade, nos dias 18 e 19 de junho de 2023, provocou a mortandade de aproximadamente 180 colmeias, atingindo cerca de 200.000 abelhas por colmeia, inclusive espécimes
nativos. O Juízo a quo reconheceu a natureza ambiental do dano alegado e, com base na Súmula 618 do STJ e na hipossuficiência técnica dos autores, atribuiu ao requerido o encargo de comprovar a ausência de nexo causal entre suas atividades e o dano ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação indenizatória individual por dano ambiental decorrente de pulverização aérea de agrotóxico, com fundamento na Súmula 618 do STJ e na aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se revela desacertada a inversão do ônus da prova nas ações, ainda que individuais, que versarem
sobre degradação ambiental
, à luz da
Súmula 618 do STJ
,
desde que o bem jurídico tutelado seja o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

4. A pulverização aérea de agrotóxicos, com efeitos sobre a fauna apícola, configura hipótese típica de dano ambiental difuso, cuja análise exige a observância do princípio da precaução e da responsabilidade objetiva.

5. A inversão do ônus da prova encontra respaldo na hipossuficiência técnica dos autores, frente ao requerido, que detém melhores condições para demonstrar a regularidade da atividade agrícola e a ausência de impacto ambiental.

6. A aplicação analógica do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é válida em hipóteses de vulnerabilidade técnica, conforme entendimento consolidado no STJ.

7. A redistribuição do encargo probatório respeita o contraditório e o devido processo legal, mantendo com os autores a obrigação de comprovar elementos essenciais de sua pretensão, como a existência das colmeias, os prejuízos materiais e os danos morais alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações individuais que versem sobre dano ambiental, à luz da Súmula 618 do STJ.

2. É legítima a aplicação analógica do Código de Defesa do Consumidor, notadamente do art. 6º, VIII, quando demonstrada a hipossuficiência técnica da parte autora diante da parte ré.

3. A redistribuição do ônus da prova, com base no art. 373, § 1º, do CPC, deve observar o princípio da precaução e garantir equilíbrio processual entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 373, § 1º;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 618; STJ,
AgInt
no
AREsp
2512257/BA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 26.08.2024,
DJe
28.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1856105/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorrido/MT, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e
Morais
ajuizada
por
VALMIR NERICKE
e
WALTER NERICKE
, em que deferiu o pedido de
inversão do ônus da prova
em favor dos Agravados, fundamentando-se na aplicação analógica do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e no verbete da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida aplicou equivocadamente a Súmula nº 618 do STJ e o art. 6º, VIII, do CDC ao caso concreto, uma vez que não se trata de relação de
consumo,
tampouco há demonstração de hipossuficiência técnica por parte dos Agravados. Relata que os documentos apresentados pelos autores, como vídeos e fotos, não comprovam os prejuízos alegados, tampouco indicam datas, locais, ou qualquer vinculação objetiva com os danos reclamados.

Aduz, ainda, que os valores atribuídos à suposta reposição de 180 caixas de abelhas e lucros cessantes são arbitrários e contraditórios com as demais alegações constantes nos próprios autos
.

Destaca que os relatórios do INDEA mencionados referem-se apenas ao sítio “Vô Bertoldo”, sendo inexistente qualquer documentação fiscalizatória ou laudo que indique o envolvimento do sítio “Família
Nericke
”,
pertencente aos agravantes.

Assevera, por fim, que ambos os autores são produtores rurais, assistidos por advogados particulares, de modo que não se pode falar em hipossuficiência técnica ou probatória, requerendo, assim, a reforma da decisão para restabelecer o ônus da prova nos termos do art. 373 do CPC.

Intimados, os agravados quedaram-se inertes (Id. 306802385).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na ausência de matérias preliminares pendentes, passo à análise do mérito recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis
,
cuja análise limita-se ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, devendo considerar exclusivamente os elementos fáticos e probatórios disponíveis à época do pronunciamento judicial, não sendo possível adentrar no mérito da causa nem examinar questões não deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de ação
indenizatória ajuizada por WALTER NERICKE e VALMIR NERICKE em face de EVANDRO ROBERTO CORTEZIA. Os autores
/agravados
alegam que, nos dias 18 e 19 de junho de 2023, o requerido realizou aplicação aérea do agrotóxico, e, devido às condições climáticas, o produto
foi dispersado
para outras regiões, atingindo as propriedades dos autores e ocasionando a mortandade de aproximadamente 180 colmeias, contendo cerca de 200.000 abelhas cada, incluindo espécimes nativos.

Ao proferir decisão saneadora, o Juízo
a quo
inverteu o ônus da prova. Constou da decisão,
no essencial:

“[...
]
Depreende
-se da inicial que os autores alegam que, nos dias 18 e 19 de junho de 2023, o requerido realizou aplicação aérea do agrotóxico "
Fipronil
" (
Biorisk
) na Fazenda Estância Dourada, da qual é arrendatário, e que, devido às condições climáticas, o produto foi dispersado para outras regiões, atingindo as propriedades dos autores e ocasionando a mortandade de aproximadamente 180 colmeias, contendo cerca de 200.000 abelhas cada, incluindo espécimes nativos.

Informam que o fato foi comunicado ao INDEA (Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso) e que laudo oficial do Instituto Biológico do Estado de São Paulo confirmou que o
extermínio das abelhas foi resultado da aplicação do agrotóxico
Fipronil
, cuja utilização por via aérea é proibida.

O requerido, por sua vez, apresentou contestação (ID 163580907) alegando, em síntese: a) inexistência de nexo causal, sustentando que o auto de infração
lavrado
pelo INDEA contém irregularidades e que a aplicação do
Fipronil
teria ocorrido por via terrestre; b) ausência de comprovação dos danos materiais e morais, argumentando que os autores não teriam comprovado a propriedade e quantidade das colmeias afetadas; c) inadequação dos valores pleiteados a título de danos materiais e lucros cessantes; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Os autores impugnaram a contestação (ID 169447666), rebatendo todos os argumentos do requerido e reiterando seus pedidos iniciais.

Na audiência de conciliação realizada (ID 192104047), as partes não chegaram a um acordo.

Vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Não havendo questões processuais pendentes a serem decididas, DECLARO o processo saneado.

Desde já, fixo como PONTOS CONTROVERTIDOS: a
A
ocorrência de pulverização aérea do produto
Fipronil
(
Biorisk
) na propriedade do requerido nos dias 18 e 19 de junho de 2023; b) A existência de nexo causal entre a pulverização realizada na propriedade do requerido e a mortandade das abelhas nas propriedades dos autores; c) A extensão dos danos alegados pelos autores, incluindo a quantidade de colmeias afetadas e o número de abelhas por colmeia; d) A existência e extensão de eventuais lucros cessantes decorrentes da mortandade das abelhas; e
e
) A ocorrência de danos morais indenizáveis.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia está centrada em questões relacionadas a dano ambiental, especificamente quanto aos efeitos da pulverização aérea de agrotóxico e sua relação com a mortandade de abelhas nas propriedades dos autores.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em matéria de dano ambiental, deve ocorrer a inversão do ônus da prova, conforme a Súmula 618: "A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
"

Esta orientação decorre da aplicação do princípio da precaução, que visa à proteção contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados.

Embora o requerido sustente que o presente caso não se trata de demanda coletiva voltada à tutela do meio ambiente degradado, observo que a natureza do dano discutido (mortandade de abelhas por aplicação de agrotóxico) está intrinsecamente ligada a questões ambientais, justificando a aplicação da referida súmula.

Além disso,
verifica-se
a hipossuficiência técnica e econômica dos autores em relação ao requerido, já que este último, como produtor rural que utiliza agrotóxicos e realiza pulverizações em sua propriedade, dispõe de melhores condições para comprovar a regularidade de suas atividades e a inexistência de impacto ambiental delas decorrente.

Assim, com fundamento na Súmula 618 do STJ e no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (aplicado por analogia),
DETERMINO a inversão do ônus da prova, para que caiba ao requerido demonstrar
: ausência nexo causal entre as atividades desenvolvidas em sua propriedade e a mortandade das abelhas nas propriedades dos autores.

Permanecem
com os autores, entretanto, o ônus de comprovar: a titularidade e existência das colmeias alegadamente afetadas; a extensão dos prejuízos materiais sofridos; a ocorrência de danos morais
indenizáveis.
[...]
”

A controvérsia posta à apreciação cinge-se à possibilidade de inversão do ônus da prova em ação individual que discute dano ambiental decorrente de suposta pulverização aérea indevida de agrotóxicos, cuja deriva teria atingido colmeias de abelhas pertencentes aos autores da demanda originária.

Pois bem.

A matéria em apreço dispensa maiores delongas, não merecendo ser acolhida a tese recursal.

No presente caso, o cerne da controvérsia gira em torno da mortandade maciça de abelhas, polinizadores essenciais ao equilíbrio ecológico, com relevante impacto ambiental direto. Em hipóteses como esta, o princípio da precaução assume papel determinante, autorizando o
redirecionamento do encargo probatório à parte que detém condições técnicas, operacionais e informacionais para demonstrar a regularidade de sua conduta e a ausência de nexo causal entre sua atividade e o dano verificado.

O agravante, como operador da atividade agrícola e usuário de defensivos agrícolas, detém, notoriamente, maior aptidão probatória para demonstrar as circunstâncias técnicas da pulverização realizada, condições climáticas, equipamentos utilizados e medidas de contenção empregadas. É ele, portanto, quem reúne melhores condições de esclarecer os fatos que, a princípio, escapam ao controle técnico dos agravados.

Inicialmente, no que tange a inaplicabilidade da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça às demandas individuais, a alegação não prospera. O mencionado verbete sumular dispõe que
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
,
o que
se amolda
ao caso em apreço.

A orientação contida no enunciado sumular não faz qualquer restrição à natureza coletiva da demanda, sendo plenamente aplicável às ações individuais quando o objeto da controvérsia é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem jurídico de natureza difusa cuja tutela transcende o interesse meramente patrimonial das partes litigantes.

Aliás:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. HIDRELÉTRICA PE
DRA DO CAVALO/BA
.
DANOS INDIVIDUAIS
.
CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO
. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. Ação de indenizaç
ão por danos
materiais e morais
.
2. Jurisprudência desta Corte no sentido de que "na hipótese de danos individuais decorrentes do exercício de atividade de exploração de potencial
hidroenergético
causadora de impacto ambiental, é possível, em virtude da caracterização do acidente de consumo, o reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, o que atrai a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor" (
REsp
n. 2.018 .386/BA, Segunda Seção,
DJe
de 12/5/2023).
3. Súmula 618/STJ: "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental"
.
4 .
O reexame de fatos e provas é inadmissível em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6 .
Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2512257 BA 2023/0433112-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2024)

Outrossim
, acerca da aplicação por analogia do disposto no Código de Defesa do Consumidor, igualmente não prospera a tese do Agravante.

Isso porque é evidente a relevante distinção da capacidade probatória entre os autores e o requerido, como bem consignado
na decisão recorrida, tratando-se o requerido/agravante de produtor rural de grande porte, tanto que a aplicação de agrotóxicos se dá mediante a pulverização com aeronave agrícola – situação em tela – demonstrando, assim, a posição de hipossuficiência técnica dos autores/agravados.

Nessa linha de intelecção, o c. STJ já entendeu que.

“
a
teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1856105 RJ).

Logo, não há qualquer desacerto na aplicação do art. 6º, III, do CDC.

Nesse contexto, cumpre consignar que a inversão do ônus da prova não exime os autores do dever de demonstrar os elementos mínimos de sua pretensão. Tanto assim que a própria decisão agravada manteve com os agravados o encargo de comprovar a existência das colmeias, a extensão dos danos materiais e a configuração dos danos morais. Ou seja, não se trata de inversão irrestrita, mas sim calibrada e coerente com os parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

Tal determinação encontra amparo normativo no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual
admite expressamente a
modificação da regra de distribuição do ônus da prova, sempre que for constatada a hipossuficiência da parte ou a maior facilidade da parte contrária na demonstração de determinado fato.

Vejamos:

“
Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

[
...]”

Não há falar, portanto, em violação ao contraditório, tampouco em cerceamento de defesa. Ao contrário, a decisão agravada preserva o equilíbrio do processo, impondo à parte tecnicamente mais capaz o encargo de elucidar os aspectos fáticos cuja demonstração lhe é naturalmente mais acessível.

Dessa forma, diante da robustez dos fundamentos invocados pelo juízo de origem, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agra
vo de instrumento interposto pelo

EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
,

manten
do
incólume
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025